Tribunal: TJBA
Processo: 0011164-95.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0011164-95.2011.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s): RUI FERRAZ PACIORNIK, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S.A., MARCOS VINICIUS OLIVEIRA CORTES e outros

Advogado(s): JOEVERTON ANTONIO SANTOS TEIXEIRA, IUCARA CILEA SOUZA DA SILVA, DIEGO LOPES MAGALHAES SANTOS, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por HDI Seguros S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A, reformando a sentença que julgara procedente ação cominatória cumulada com indenização e, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao banco apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao afastar a responsabilidade solidária do agente financeiro pelos vícios construtivos do imóvel; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função dos embargos de declaração é integrar o julgado, suprindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado reconhece, com base na jurisprudência do STJ, que o agente financeiro somente responde solidariamente com a seguradora por vícios construtivos quando participa da elaboração do projeto, execução ou fiscalização das obras do empreendimento, o que não se verificou no caso concreto.

5. A perícia realizada pelo banco teve como único objetivo avaliar o imóvel enquanto garantia do financiamento, não se confundindo com fiscalização técnica da construção.

6. A suposta contradição apontada pela embargante não é interna ao julgado, mas mera divergência interpretativa em relação à jurisprudência e aos fatos, o que configura error in judicando, insuscetível de correção via embargos declaratórios (precedente: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/09/2016).

7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e verificando-se que a embargante pretende apenas reexaminar matéria já apreciada, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0011164-95.2011.8.05.0022, de Barreiras, em que figuram, como embargante, HDI Seguros S/A e, como embargados, Banco Bradesco S/A, Marcos Vinícius Oliveira Cortes e Alessimaria Rodrigues Cortes.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça